Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Perseguição. Inexistência de reiteração. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação da sentença que condenou o réu a 9 meses de reclusão pelo crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as condutas do réu tipificam o crime de perseguição - 147-A, § 1o, II, do CP.
III. Razões de decidir
3. Se não ocorreu perseguição, de forma reiterada, com o objetivo de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, nem de restringir-lhe a capacidade de locomoção ou de invadir ou perturbar sua liberdade ou privacidade (CP, art. 147-A) - réu foi ao local de trabalho da vítima duas vezes, levando presentes, telefonou para a vítima e encaminhou-lhe mensagens com elogios e de teor amigável -, não há o crime de perseguição.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147A, § 1o, II; Lei 11.340/06.